Tribunal: CARF
Processo: 10882.900911/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900911/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.344 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS POR PROCESSO
HOMOLOGADAS PELA DRJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR JULGADA EM OUTRO
PROCESSO. PROCESSO SOBRESTADO ATÉ O JULGAMENTO DO
OUTRO PROCESSO.
As estimativas compensadas por processo já haviam sido reconhecidas no
processo n° 10882.001396/2003-39, tendo sido homologadas as compensações
das estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2003. As demias estimativas,
compensadas por meio de DCOMP também devam compor o saldo negativo
do ano-calendário de 2003. É porque após edição da Medida Provisória 66, de
29 de agosto de 2002, convertida na Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de
2002, que alterou o art. 74 da Lei n° 9.430/96, a compensação declarada
através de DCOMP tem o condão de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. A DCOMP passou a constituir
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de
eventual débito indevidamente compensado. Assim, caso os débitos de
estimativas não forem homologadas serão cobradas, e se forem glosadas
haverá cobrança em duplicidade das mesmas. Por isso devem compor o saldo
negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para confirmar o direito da Recorrente de incluir as
estimativas compensadas na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no
montante de R$ 3.164.145,28 totalizando saldo negativo de IRPJ no montante de R$
16.018.767,56 para compensação de débitos até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900911/2012-56
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900911/2012-56

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte acima qualificada
contra o acórdão 14-43.268, prolatado em 25 de julho de 2013, pela 15a Turma da DRJ/RPO que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório eletrônico que indeferiu pedido de restituição e não homologou as compensações
declaradas.
A contribuinte encaminhou o PER n° 25774.84147.090207.1.2.022076, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no montante de R$
16.018.767,56.
O direito creditório não foi reconhecido, conforme consta no Despacho Decisório
Eletrônico n° 019140755, juntado à e-fl. 8, porque parte das parcelas componentes do crédito
não foram confirmadas. Do total de retenções em fonte de R$ 24.630.431,83 informadas no PER
foram confirmadas apenas R$ 3.898.130,04. E não foram confirmadas as estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 3.164.145,28,
conforme excerto abaixo colacionado do Despacho Decisório:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada parcialmente procedente pela 15a Turma da DRJ/RPO,
confirmando parte das retenções em fonte informadas no PER no montante de R$ 18.517.671,46
de IRRF e com isso reconhecendo saldo negativo de R$ 12.854.622,28.
As estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores não foram
confirmadas porque a compensação não foi homologada e não havia comprovação de quitação
dos débitos de estimativa.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900911/2012-56

Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário contra a
não homologação das estimativas compensadas, alegando que se não fossem consideradas as
estimativas na compensadas na composição do saldo negativo de IRPJ haveria cobrança em
duplicidade, isto é, que o efeito da não homologação das compensações efetuadas em outro
processo seria a cobrança dos débitos compensados naqueles autos, e não a alteração do saldo
negativo dos anos posteriores.
Aduz que os débitos de estimativa estão em discussão nos autos do Processo
Administrativo n° 10882.001396/2003-39, e que o efeito da não homologação daquela
compensação será a cobrança do débito declarado, inclusive acrescido de multa, e que já estaria
sendo feito naquele processo.
Acrescenta que independentemente da decisão final relativa ao Processo
Administrativo n° 10882.001396/2003-39, seria inconteste o direito da Recorrente de utilizar-se
integralmente das estimativas ali compensadas.
Alegou haver relação de prejudicialidade do julgamento dos presentes autos com
o julgamento do processo.
O recurso voluntário foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção em 1o de fevereiro de 2016, que entendeu, por unanimidade de votos, que o julgamento do
presente processo deveria ser sobrestado até o julgamento do processo n° 10882.001396/2003-
39, por reconhecer que havia relação de prejudicialidade entre os processos, na medida em que
se decide naquele processo a não homologação das compensações que impactaram na redução e
consequente indisponibilidade de crédito do saldo negativo apreciado nos presentes autos.
O processo n° 10882.001396/2003-39 foi julgado por esta Turma nesta mesma
sessão, tendo sido dado provimento parcial ao recurso voluntário. com o reconhecimento de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 de R$ 15.792.970,85 e saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2002 de R$ 1.256.025,34.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente encaminhou o PER n° 25774.84147.090207.1.2.022076, cujo direito
creditório pleiteado é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no montante de
R$ 16.018.767,56.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900911/2012-56

As parcelas componentes do saldo negativo, informado no PER foram de
retenções em fonte de R$ 24.630.431,83 e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores de R$ 3.164.145,28,
As retenções em fonte confirmadas pela autoridade administrativa foram de R$
18.517.671,46, ratificadas pela DRJ no julgamento da manifestação de inconformidade, sendo
que a diferença de R$ 6.112.760,37 entre o IRRF informado no PER de R$ 24.630.431,83 foi
decorrente de compensação pela Recorrente com o IRRF sobre JCP por ela pagos. A Recorrente
concordou com a glosa e não apresentou irresignação no recurso voluntário, portanto não é
questão a ser apreciada nessa instância recursal.
A questão a ser julgada é relativa à parcela das estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 3.164.145,28, que não foi confirmada
pela autoridade administrativa, decisão mantida pela instância de piso.
O fundamento para a não confirmação das estimativas compensadas foi porque as
compensações não foram homologadas e por isso a DRJ entendeu que não poderiam compor o
saldo negativo do ano-calendário 2003.
Em recurso voluntário, a Recorrente alegou haver relação de prejudicialidade
entre o julgamento do processo n° 10882.001396/2003-39, onde se discute a compensação das
estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2003 e o direito creditório pleiteado de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, discutido nos presentes autos.
Além disso, defende que as estimativas compensadas deveriam ser reconhecidas
no cômputo do saldo negativo do ano-calendário 2003, uma vez que se forem homologadas no
processo n° 10882.001396/2003-39, confirma-se o seu direito alegado, e se não forem
homologadas, haverá cobrança das mesmas. E assim, deveriam ser consideradas na apuração do
saldo negativo do ano-calendário 2003, pois caso não o forem caracterizar-se-ia cobrança em
duplicidade.
Em julgamento em 2a instância esta Turma julgadora, com composição diversa da
atual, entendeu haver a prejudicialidade arguida e decidiu sobrestar o julgamento do presente
feito, até decisão no processo n° 10882.001396/2003-39.
As estimativa compensadas não homologadas foram discriminadas na análise de
crédito do Despacho Decisório eletrônico às e-fls. 8-10:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900911/2012-56

Os processos n° 10882.001398/2003-28 e 10882.001397/2003-83 foram
apensados ao processo n° 10882.001396/2003-39 que foi julgado por esta Turma nesta mesma
sessão.
Entendo que as estimativas compensadas podem compor o saldo negativo do ano-
calendário de 2003.
Em relação às estimativas compensadas por processo, a DRJ já havia reconhecido
parcialmente o direito creditório pleiteado no processo n° 10882.001396/2003-39, que foi
suficiente para homologar as compensações das estimativas de janeiro, fevereiro e março de
2003.
De fato, compulsando os autos do processo n° 10882.001396/2003-39, constata-se
às e-fls 738 que as estimativas foram compensadas, conforme excerto abaixo colacionado:
Processo 10882.001398/2003-39 (e-fl. 738):

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900911/2012-56

Em relação às estimativas compensadas por DCOMP, todas encaminhadas no
ano-calendário 2003, entendo que também devam compor o saldo negativo do ano-calendário de
2003.
É que após edição da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, convertida
na Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que alterou o art. 74 da Lei n° 9.430/96, a
compensação declarada através de DCOMP tem o condão de extinguir o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. A DCOMP passou a constituir confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de eventual débito indevidamente
compensado.
Assim, caso os débitos de estimativas não forem homologadas serão cobradas, e
se forem glosadas haverá cobrança em duplicidade das mesmas. Por isso devem compor o saldo
negativo do período.
Corroborando o entendimento acima, recentemente foi editada a Súmula CARF n°
177, cujo verbete é transcrito abaixo:
Súmula CARF n° 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900911/2012-56

Assim, reconhecido as estimativas compensadas, o direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 é de R$ 16.018.767,56, conforme tabela
abaixo:
IRPJ devido
5.663.049,18
(-) IRRF
18.517.671,46
(-) estimativas compensadas_
3.164.145,28
Saldo negativo de IRPJ
16.018.767,56

Conclusão
Pelo acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para
confirmar o direito da Recorrente de incluir as estimativas compensadas na apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no montante de R$ 3.164.145,28 totalizando saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 16.018.767,56 para compensação de débitos até o limite do
crédito reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital